Tribunal: TRF3
Processo: 5000313-16.2017.4.03.6124
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
710/907)

5000313-16.2017.4.03.6124

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000313-16.2017.4.03.6124

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: HORACIO DOS REIS MARQUES FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INTERESSADO: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS DE OLIVEIRA MELLO - SP317493-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, HORACIO DOS REIS MARQUES FERREIRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA MELLO - SP317493-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDENIZAÇÃO DE PERÍODO PRETÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.I. Caso em exame

Apelações e remessa necessária em mandado de segurança que discute critérios de cálculo de indenização de contribuições previdenciárias relativas a período pretérito, especialmente quanto à incidência de juros, multa e base de cálculo, nos termos do art. 45-A da Lei no 8.212/1991. Sentença apreciou o mérito da controvérsia com o INSS no polo passivo.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute critérios de apuração, exigibilidade e cobrança de contribuições previdenciárias, ainda que vinculadas à emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).III. Razões de decidir

A controvérsia central não se limita à expedição de CTC, mas envolve a definição de critérios de cálculo de contribuições previdenciárias, matéria afeta à arrecadação e cobrança tributária.

Nos termos da Lei no 11.457/2007, a competência para arrecadação, administração e cobrança das contribuições sociais foi atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial da União nessas demandas.

O INSS possui atribuições restritas à concessão e manutenção de benefícios previdenciários, bem como à emissão de certidões, não lhe competindo a definição de critérios de apuração de contribuições ou encargos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a legitimidade passiva em ações que discutem contribuições previdenciárias é da União (Fazenda Nacional), ainda que sob a forma de indenização.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do INSS, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para oportunizar a regularização do polo passivo, nos termos do art. 317 do CPC, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança .IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada, de ofício. Retorno dos autos ao juízo de origem. Prejudicados o exame das apelações e da remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O INSS é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que discutem critérios de apuração, exigibilidade ou cobrança de contribuições previdenciárias. 2. Compete à União, por meio da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responder por demandas dessa natureza. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a anulação da sentença e a regularização do polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/1991, art. 45-A; Lei no 11.457/2007, arts. 2o e 16; CPC, art. 317.

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência consolidada sobre legitimidade da União em matéria de contribuições previdenciárias; TRF-3, ApCiv 0006177-78.2011.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 27.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000313-16.2017.4.03.6124

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: HORACIO DOS REIS MARQUES FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INTERESSADO: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS DE OLIVEIRA MELLO - SP317493-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA MELLO - SP317493-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, HORACIO DOS REIS MARQUES FERREIRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por HORACIO DOS REIS MARQUES FERREIRA em face de ato atribuído à Gerente da Agência da Previdência Social de Jales/SP, objetivando a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) referente ao perídio de labor rural exercido em regime de economia familiar entre 1/1/1979 e 30/11/1988, para fins de contagem recíproca perante o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de São Paulo.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada recalcule o valor da indenização devida no período de 1/1/1979 a 30/11/1988, sem a incidência dos parágrafos 1o e 2o do artigo 45-A da lei no 8.212/91, tendo como salário de contribuição o valor correspondente a atual remuneração do impetrante, com a isenção de juros de mora e multa (fls. 45/55 – ID 1866919).

O impetrante interpôs recurso de apelação aduzindo que o período reconhecido como trabalho rural é anterior a MP 1.523/96, bem como o cálculo da indenização deve observar o salário de contribuição da época do labor, correspondente ao salário-mínimo, afastando-se a aplicado do teto previdenciário (fls. 2/10 – ID 1866920).

Por sua vez, o INSS pugna pela manutenção integral do ato administrativo e da sentença, defendendo a legalidade da metodologia de cálculo adotada, inclusive quanto à incidência dos encargos legais (fls. 26/41 – ID 1866920).

A parte impetrante apresentou contrarrazões (fls. 45/55 – ID 1866920).

O Ministério Público Federal manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo INSS e pelo provimento da apelação do impetrante (ID 3177344).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia posta em análise cinge-se na definição da metodologia adequada para o cálculo da indenização das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural exercida por servidor entre 1/1/1979 a 30/11/1988, para fins de contagem recíproca no regime próprio de previdência social.

Sustenta o impetrante que o referido período foi reconhecido administrativamente pelo INSS, contudo, para fins de emissão da CTC, foi exigida indenização das contribuições previdenciárias com incidência de juros e multa, calculadas com base no teto máximo de contribuição, resultando em montante que reputa indevido (fls. 5/9 – ID 1866919).

Alega que, por se tratar de período anterior à edição da Medida Provisória no 1.523/1996, não seria cabível a incidência de juros e multa, tampouco a utilização do teto previdenciário como base de cálculo, devendo eventual indenização observar o disposto no art. 96, IV, da Lei no 8.213/1991, com base no salário-mínimo vigente à época da prestação do serviço rural, afastados os acréscimos legais.

Inicialmente, tem-se que a necessidade de indenização do tempo de trabalho rural advém da própria Constituição Federal, que prevê a compensação entre os diversos regimes previdenciários, no caso, o Regime Geral e o Regime Próprio dos Servidores:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) [...]

§ 9o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) [...]

Para fins de aposentadoria, a Constituição assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição exercido tanto na administração pública quanto na atividade privada, abrangendo o trabalho rural e urbano. Nessa hipótese, há a compensação financeira entre os distintos regimes de previdência social, observados os critérios definidos em lei.

A Lei no 8.213/91 regulamentou a matéria no art. 94, assegurando a contagem recíproca do tempo de contribuição ou serviço entre a administração pública e a atividade privada, urbana e rural, com compensação financeira entre os sistemas, para fins de benefícios do RGPS, com a exigência da emissão de Certidão de Tempo de Contribuição pelo INSS e o recolhimento das contribuições correspondentes ao período rural.

Conforme decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 609, é assegurado ao interessado que comprove o exercício de atividade rural em período anterior à vigência da Lei no 8.213/1991, o direito à expedição de certidão de tempo de serviço para fins de averbação no regime próprio.

Confira-se a tese firmada no Tema 609/STJ:

O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991.

A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a dispensa de recolhimento prevista na legislação alcança apenas a utilização do tempo rural no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Para fins de contagem recíproca em regime estatutário, exige-se que o segurado, além de apresentar a certidão de tempo de serviço rural, comprove o recolhimento das contribuições correspondentes, mediante indenização calculada nos termos do art. 96, IV, da Lei 8.213/1991.

Assim, embora seja possível a averbação do tempo rural prestado antes da edição da Lei no 8.213/1991, sua efetiva utilização para contagem recíproca depende do recolhimento prévio da contribuição devida, afastando-se a tese de extensão automática da dispensa prevista no regime geral.

Cumpre ainda mencionar que a Lei Complementar no 128/2008, revogou o art. 45 da Lei no 8.212/1991 para introduzir o art. 45-A, que trata de recolhimentos que estavam a cargo do próprio segurado, mas que, recolhidos a em atraso, deverão ser recolhidas em forma de indenização, para efeitos previdenciários em regime próprio.

O art. 45-A da Lei 8.212/1991 estabelece regra específica para a utilização, como tempo de contribuição, de períodos de atividade remunerada alcançados pela decadência. Nesses casos, o contribuinte individual que pretenda utilizar tal período - seja para a obtenção de benefício no Regime Geral de Previdência Social, seja para a contagem recíproca junto a regime próprio - deve indenizar o INSS.

No art. 45-A, §1o e incisos, dispõe que a indenização corresponde a 20% da base de cálculo definida em lei, que pode ser: (i) a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, reajustados, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde julho de 1994; ou (ii) a remuneração sobre a qual incidam contribuições para o regime próprio a que esteja vinculado o interessado, quando se tratar de contagem recíproca. Em qualquer hipótese, devem ser observados o teto do salário de contribuição e os critérios regulamentares.

Além disso, prevê o referido dispositivo (§2o e §3o) que sobre o montante devido incidem juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados a 50% do valor da indenização, bem como multa de 10%. Ressalte-se, por fim, que essa disciplina não se aplica às contribuições em atraso ainda não alcançadas pela decadência, casos em que incidem as mesmas regras aplicáveis às empresas em geral.

Todavia, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que o tempo de serviço rural prestado em período anterior à vigência da Lei no 8.213/1991 pode ser certificado e averbado nos registros do segurado, desde que haja o recolhimento das contribuições em atraso mediante indenização, cujos valores serão calculados com base na legislação vigente à época em que exercida a atividade laborativa.

Nesse sentido, o C. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CONTRIBUIÇÕES. CÁLCULO DO VALOR A SER RECOLHIDO. CRITÉRIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE EXERCIDA A ATIVIDADE LABORATIVA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo da indenização das contribuições previdenciárias devidas pelo segurado deve ser elaborado de acordo com a legislação vigente à época em que exercida a atividade laborativa.

2. Não se pode conhecer da irresignação contra a violação do art. 489 do CPC/1973, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

Acrescente-se que o recorrente não opôs Embargos de Declaração a fim de sanar possível omissão no julgado. Dessa forma, não há lacuna a ser sanada.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e. nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 1.691.786/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS. CÁLCULO. LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA EM QUE EXERCIDA A ATIVIDADE LABORATIVA.

1. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o cálculo da indenização das contribuições previdenciárias deve observar a legislação vigente à época em que exercida a atividade laborativa.

2. Em sede de recurso especial, não há como examinar matéria não apreciada pelas instâncias de origem, sob pena de supressão de instância.

3. No caso concreto, compete às instâncias ordinárias verificar se o valor depositado em juízo é suficiente para o pagamento do valor devido a título de indenização das contribuições extemporâneas, assim como se estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do benefício da aposentadoria pleiteada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 149.943/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 3/12/2013.)

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CONTRIBUIÇÕES. CÁLCULO DO VALOR A SER RECOLHIDO. CRITÉRIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE EXERCIDA A ATIVIDADE LABORATIVA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo da indenização das contribuições previdenciárias devidas pelo segurado deve ser elaborado de acordo com a legislação vigente à época em que exercida a atividade laborativa.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.129.734/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 24/10/2011.)

Na mesma direção tem se consolidado a jurisprudência desta e. Segunda Turma:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FINANCEIRO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO DE PERÍODOS PRETÉRITOS. EXIGÊNCIA PARA RECONHECIMENTO EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO. ART. 45-A DA LEI No 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO. JUROS E MULTA. MANIFESTAÇÃO FAZENDÁRIA DE AUSÊNCIA DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA REMESSA OFICIAL.

- Tendo em vista que a manifestação da União Federal quanto à ausência de recurso no tocante à inexigibilidade da incidência de juros de mora e/ou multa sobre a indenização relativa às contribuições previdenciárias recolhidas extemporaneamente para fins de contagem recíproca (art. 45-A da Lei no 8.212, de 1991) em período anterior ao início da vigência da Medida Provisória no 1.523/1996, tem fundamento em jurisprudência consolidada no e.STJ, inclusive em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema no 1103: "As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da Medida Provisória n.o 1.523/1996 (convertida na Lei n.o 9.528/1997)."), não cabe o conhecimento da remessa oficial quanto a esse ponto, nos termos do art. 496, § 4o, II, do CPC/2015.

- O contribuinte individual (figura jurídica que inclui o trabalhador autônomo) está sujeito ao recolhimento compulsório de contribuições previdenciárias que, ao mesmo tempo, servem para cálculos pertinentes a benefícios do Regime Geral de Previdência Social do INSS (ou para eventual aproveitamento em regime próprio do serviço público). Se configurada a decadência em relação a essas obrigações tributárias, o Fisco não poderá exigi-las mas o não recolhimento dessas imposições pretéritas impede que o contribuinte individual tenha plenos efeitos em pleitos previdenciários.

- Embora seja certo que não se trate de tributo, sendo controversa a existência de típica obrigação de indenizar (já que, se assim fosse, o erário poderia ativamente exigir esse pagamento ao invés de decorrer de providência reclamada inicialmente pelo trabalhador), esse recolhimento das contribuições correspondentes visando efeitos em benefício previdenciário tem amparo legal (art. 45-A da Lei no 8.212/1991, art. 55, §2o, e art. 96, IV, ambos da Lei no 8.213/1991), e acolhimento no Poder Judiciário (p ex.., E.STJ, Tema no 609).

- A jurisprudência dominante do e.STJ e deste C. Tribunal Regional Federal caminha no sentido de que, na hipótese de indenização de contribuições previdenciárias relativas a período pretérito, deve ser observada a legislação vigente na época da prestação do trabalho, bem como de que é inaplicável o disposto no art.45-A, da Lei no 8.212/1991 a fatos pretéritos, entendimento acolhido com a ressalva do posicionamento do relator.

- No caso dos autos, pugna o impetrante pelo recolhimento das contribuições referentes ao período de 01/12/1989 a 28/02/1998 de acordo com a legislação vigente naquele tempo, no qual era sócio/diretor de escritório de contabilidade que recolheu regularmente o ISSQN, parcela anual fixa, conforme certidão emitida pela Chefe de Divisão de Fiscalização Tributária da Prefeitura Municipal de Maracaí. Assim, é inaplicável, na hipótese, o disposto no art. 45-A, da Lei no 8.212/1991, devendo ser observada a legislação vigente naquele período, em atenção ao primado tempus regit actum.

- Remessa oficial conhecida em parte e, nessa extensão, desprovida. Apelação fazendária desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000748-77.2018.4.03.6116, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 1/4/2025, Intimação via sistema DATA: 3/4/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO TRABALHADOR RURAL. INDENIZAÇÃO. CÁLCULO.

I - Cálculo de contribuições previdenciárias relacionadas a contagem de tempo de serviço como trabalhador rural que deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço a ser averbado. Precedentes.

II - Caso em que não se justifica a aplicação da multa prevista no artigo 536, §1o, do CPC. Sentença reformada no ponto.

III - Remessa oficial parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 0014062-09.2016.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 30/1/2023, Intimação via sistema DATA: 2/2/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INDENIZAÇÃO.

1. "Esta Corte firmou o entendimento de que, para se apurar os valores da indenização, devem ser considerados os critérios legais existentes ao momento sobre o qual se refere a contribuição." (RESP - RECURSO ESPECIAL - 978726 2007.01.89066-6, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:24/11/2008 ..DTPB:.)

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a exigência de juros e multa somente tem lugar quando o período a ser indenizado é posterior à edição da Medida Provisória n. 1.523/1996. (AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1413730 2013.02.18509-9, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/12/2013 ..DTPB:.)

3. Remessa oficial desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000636-43.2021.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 15/12/2022, Intimação via sistema DATA: 19/12/2022)

Desse modo, nos termos do entendimento consolidado no C. STJ e da jurisprudência dominante deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, o cálculo da indenização das contribuições previdenciárias devidas em atraso pelo interessado, para efeito de contagem recíproca em regime próprio, deve ser elaborado de acordo com a legislação vigente à época em que exercida a atividade laborativa.

Em relação a incidência de juros e multa, não merece reparo a r. sentença, em vista do julgamento pelo C. STJ em julgamento pela sistemática de recursos especiais repetitivos, sob o Tema no 1103, que fixou a tese:

Tema no 1103: As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da Medida Provisória n. o 1.523 /1996 (convertida na Lei n.o 9.528 /1997).

Destarte, tratando-se de período de labor rural exercido entre 1.1.1979 e 30.11.1988, integralmente anterior à edição da Medida Provisória no 1.523/1996 (convertida na Lei no 9.528/1997), a indenização das contribuições previdenciárias, para fins de contagem recíproca, deve observar os critérios legais vigentes à época da prestação do serviço, adotando-se como base de cálculo o salário-mínimo então aplicável ao trabalhador rural segurado especial, afastada a incidência de juros moratórios e multa.

Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença, a fim de adequar os critérios de apuração do débito indenizatório, reconhecendo-se ao impetrante o direito ao recálculo da indenização nos moldes supra delineados, com a consequente expedição da respectiva Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), para fins de averbação no regime próprio a que se encontra vinculado.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do impetrante e nego provimento à remessa necessária e ao recurso do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO RETIFICADOR

Após melhor refletir sobre a matéria, especialmente à vista da divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Federal Carlos Francisco, entendo que assiste razão à tese por ele suscitada quanto à ilegitimidade passiva do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Com efeito, embora a demanda também envolva pedido de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), verifica-se que a controvérsia central posta em juízo diz respeito à forma de cálculo da indenização de contribuições previdenciárias relativas a período pretérito, com discussão acerca da incidência de juros, multa e base de cálculo, nos termos do art. 45-A da Lei no 8.212/1991.

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre exigibilidade, cobrança ou critérios de apuração de contribuições previdenciárias — ainda que sob a forma de indenização — é da União (Fazenda Nacional), a quem compete, nos termos da Lei no 11.457/2007, a administração, arrecadação e cobrança das contribuições sociais.

De outro lado, a atuação do INSS restringe-se, em tais casos, à emissão de certidão de tempo de contribuição, não lhe cabendo a definição dos critérios de apuração do crédito ou dos encargos incidentes, razão pela qual não se revela parte legítima para figurar isoladamente no polo passivo de demanda que impugna tais aspectos.

Cumpre destacar que esse entendimento já foi por mim adotado em precedente desta e. Segunda Turma, no qual se reconheceu que, após a edição da Lei no 11.457/2007, a competência para arrecadação, cobrança e restituição de contribuições previdenciárias foi atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial nessas matérias, restando o INSS restrito às atividades de concessão e manutenção de benefícios, razão pela qual se concluiu por sua ilegitimidade passiva e pela anulação da sentença para regularização do polo passivo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS POR APOSENTADO EM ATIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora em ação de repetição de indébito proposta com o objetivo de obter a restituição de contribuições previdenciárias descontadas dos salários do autor após sua aposentadoria, sob alegação de ausência de contrapartida e violação ao princípio da contrapartida.

2 . A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a obrigatoriedade da contribuição após 1995. O INSS alegou ilegitimidade passiva em razão da transferência da competência para a União pela Lei no 11.457/2007. O autor, por sua vez, defendeu a inconstitucionalidade da cobrança e pleiteou a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o INSS possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute a restituição de contribuições previdenciárias; (ii) determinar se há direito à restituição das contribuições previdenciárias recolhidas por aposentado que permanece no mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 2o da Lei no 11.457/2007, a competência para planejar, executar, arrecadar e restituir as contribuições sociais previstas na Lei no 8 .212/91 foi transferida à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial em ações dessa natureza.

5. O INSS, após a referida alteração legislativa, passou a deter apenas competências relativas à concessão e manutenção de benefícios previdenciários, sendo parte ilegítima em ações de repetição de indébito referentes a contribuições previdenciárias.

6 . Reconhecida a ilegitimidade passiva do INSS, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a regularização do polo passivo, com a inclusão da União (Fazenda Nacional) como ré, nos termos do art. 338, § 2o, do CPC/2015.

7. Prejudicado o exame do recurso adesivo interposto pela parte autora, uma vez que o processo retornará ao primeiro grau para regularização . IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS provida. Sentença anulada . Retorno dos autos à origem. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O INSS é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que visam à restituição de contribuições previdenciárias, nos termos da Lei no 11 .457/2007. 2. A competência para responder por ações relativas à arrecadação e restituição de contribuições sociais é da União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 195, § 5o; Lei no 8.212/91, art. 12, § 4o; Lei no 11.457/2007, arts . 2o e 16; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1065; TRF-3, ApelRemNec: 50008225620224036128, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 23/05/2023; TRF3, ApCiv no 0000762-23 .2011.4.03.6107, Rel . Des. Fed. Renata Lotufo, j. 15 .04.2025; TRF3, ApCiv no 5160634-35.2020.4 .03.9999, Rel. Des. Fed . Helio Nogueira, j. 03.09.2021; TRF3, ApCiv no 0000932-49 .2008.4.03.6123, Rel . Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 08 .02.2024.

(TRF-3 - ApCiv: 00061777820114036109, Relator.: Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 27/11/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 2/12/2025) - grifos acrescidos

Assim, constatada a ilegitimidade passiva do INSS, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte impetrante a regularização do polo passivo, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança.

É o suficiente.

Ante do exposto, retifico o voto anteriormente proferido, para acompanhar a divergência, anular a sentença, restando prejudicados o exame das apelações e da remessa necessária.

É o voto.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de apelação interposta por ambas as partes, impetrante e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em face da sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para determinar que a autoridade impetrada recalcule o valor da indenização devida no período de 01/01/1979 a 30/11/1988, sem a incidência dos parágrafos 1o e 2o do artigo 45-A da lei no 8.212/91, tendo como salário de contribuição o valor correspondente a atual remuneração do impetrante, com a isenção de juros de mora e multa.

O e. Relator reformou a sentença apenas para determinar que seja adotado, como base de cálculo da indenização a ser paga pelo impetrante, o salário-mínimo vigente ao tempo do serviço, afastada a incidência de juros moratórios e multa. Com isso, deu provimento à apelação do segurado e negou provimento ao recurso do INSS e à remessa necessária.

Peço vênia para divergir. Explico.

A concessão de benefícios previdenciários muitas vezes exige cumprimento de carência correspondente ao recolhimento de contribuições previdenciárias para o sistema de seguridade pública por determinado período. Diferentemente do sistema de financiamento por capitalização, o regime geral do INSS está baseado no sistema de repartição, motivo pelo qual a contribuição previdenciária dos trabalhadores da ativa é essencial para custear benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas. Essa lógica solidária do financiamento do regime geral do INSS exibe a expressiva importância de contribuições dos segurados obrigatórios, porque o dever legal de verter pagamentos para o sistema de seguridade vai além dos interesses individuais do segurado em ver sua carência suprida.

Se de um lado é verdade que muitas contribuições previdenciárias deixam de ser recolhidas porque empregadores e demais fontes pagadoras (responsáveis tributárias) não fazem a devida transferência de valores descontados de salários e outros pagamentos feitos a empregados e prestadores de serviço (contribuintes), configurando o tipo penal do art. 168-A do Código Penal, de outro lado também é verdade que trabalhadores autônomos e outros contribuintes individuais agem por sua conta e risco deixando de realizar a tempo e modo as contribuições obrigatórias para o sistema de seguridade. Embora todos sejam segurados obrigatórios (empregados, autônomos e outros descritos na Lei no 8.212/1991 e na Lei no 8.213/1991), os efeitos jurídicos são substancialmente distintos porque a atitude de deixar de recolher tais contribuições ora parte de terceiros (responsáveis) e ora parte do próprio segurado (contribuinte).

Dito isso, a Lei Complementar no 128, de 19/12/2008, revogou o contido no art. 45 da Lei no 8.212/1991 para introduzir o art. 45-A, que trata de recolhimentos que estavam a cargo do próprio segurado obrigatório (contribuinte individual) mas que, não feitos a tempo e modo, ensejam o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a períodos pretéritos para efeitos previdenciários:

"Art. 45-A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefício no Regime Geral de Previdência Social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência deverá indenizar o INSS.

§ 1o O valor da indenização a que se refere o caput deste artigo e o § 1o do art. 55 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, corresponderá a 20% (vinte por cento):

I - da média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, reajustados, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994; ou

II - da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os arts. 94 a 99 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, observados o limite máximo previsto no art. 28 e o disposto em regulamento.

§ 2o Sobre os valores apurados na forma do § 1o deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por cento), e multa de 10% (dez por cento).

§ 3o O disposto no § 1o deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de a Previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, as disposições aplicadas às empresas em geral".

Portanto, o contribuinte individual (figura jurídica que inclui o trabalhador autônomo) está sujeito ao recolhimento compulsório de contribuições previdenciárias que, ao mesmo tempo, servem para cálculos pertinentes a benefícios do Regime Geral de Previdência Social do INSS (ou para eventual aproveitamento em regime próprio do serviço público). Se configurada a decadência em relação a essas obrigações tributárias, o Fisco não poderá exigi-las, mas o não recolhimento dessas imposições pretéritas impede que o contribuinte individual tenha plenos efeitos em pleitos previdenciários.

No caso dos autos, é certo que o valor a ser recolhido, não se trata de tributo, embora seja controversa a existência de típica obrigação de indenizar (já que, se assim fosse, o erário poderia ativamente exigir esse pagamento ao invés de decorrer de providência reclamada inicialmente pelo trabalhador).

Verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em 19/10/2015 (id no 1866915) em face do Gerente da Agência da Previdência Social em Jales/SP, e a sentença foi proferida em março de 2017 (id no 1866919, pág. 55), tendo o juízo de origem destacado que “o INSS é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, porquanto não se discute a legalidade das contribuições ou da indenização devida, mas apenas a forma de cálculo” (id no 1866919, pág. 46), mencionando julgado do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região.

Nesse contexto, entendo que deverão ser ajuizadas em face do INSS as controvérsias judiciais instauradas pelo contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição o período de atividade remunerada alcançada pela decadência, pois a exigência de que trata o art. 45-A da Lei no 8.212/1991 tem natureza indenizatória e não tributária. Ademais, nos termos do art. 5o, I e III, da Lei no 11.457/2007, cabe ao INSS o cálculo das contribuições (mesmo as indenizatórias) e a emissão da correspondente certidão relativa ao tempo de contribuição, de modo que a União Federal não integra o polo passivo de ação mandamental que combate esses atos administrativos.

Todavia, o entendimento jurisprudencial é pela ilegitimidade passiva do INSS porque a Lei no 11.457/2007 unificou a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social, criando a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, cabe à União Federal, judicialmente representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a execução das atividades relativas à arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais. Nesse sentido, transcrevo julgados do E. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA NACIONAL E DO INSS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. JUROS DE MORA E MULTA. EXCLUSÃO. ATIVIDADE RURAL ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1.523/1996. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.

1. Cuidaram os autos, na origem, de Mandado de Segurança contra o INSS, visando à exclusão de multas e juros incluídos em GPS, referentes ao período contributivo de 1991 a 1995, necessários à concessão da aposentadoria. A decisão confirmou a liminar para que nova GPS fosse emitida, excluídos os juros e a multa (também foi autorizada a entrada da União no feito requerida à fl. 32, e-STJ). O acórdão negou provimento a ambas as Apelações.

2. A legitimidade da Fazenda Nacional decorre dos arts. 33 da Lei 8212/1991; 2o e 23 da Lei 11.457/2007.

3. A exigência de juros e multa somente tem lugar quando o período a ser indenizado é posterior à edição da Medida Provisória 1.523/1996. No caso dos autos, o período que se quer averbar é anterior à edição da citada Medida Provisória. Devem, portanto, ser afastados os juros e a multa do cálculo da indenização no mencionado lapso. (REsp 479.072/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 9.10.2006 ).

4 Recursos Especiais não conhecidos.

(REsp n. 1.784.582/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 29/5/2019.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a exigência de juros e multa somente tem lugar quando o período a ser indenizado é posterior à edição da Medida Provisória 1.523/1996.

3. Por outro lado, a Fazenda Nacional possui legitimidade passiva ad causam nos processos em que se discute a inexigibilidade de multa e de juros de mora incidentes sobre o montante relativo ao recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias mencionadas no art. 2o da Lei 11.457/2007.

4. A Corte de origem assentou que a hipótese dos autos não "tratava da incidência dos juros de mora e multa variável, na hipótese de falta de recolhimento, na época própria, das contribuições devidas". Portanto, para modificar o entendimento da Corte regional, imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial. Incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.823.514/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS E MULTA. PERÍODO ANTERIOR À MP 1.523/1996. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA NACIONAL.

1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara e precisa, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. É inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

Precedentes: REsp 1.728.921/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24.10.2018; AgInt no REsp 1.738.778/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.9.2018; AgInt no AREsp 1.018.851/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27.9.2018; REsp 1.626.971/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.5.2018.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a Fazenda Nacional detém legitimidade passiva para a atuação nos processos em que se pleiteia a inexigibilidade de multa e de juros de mora incidentes sobre o montante relativo ao recolhimento, em atraso, das contribuições previdenciárias mencionadas no art. 2o da Lei 11.457/07. Precedentes: REsp 1.607.075/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 5.4.2019; REsp 1.607.544/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.9.2017; AgInt no REsp 1.666.949/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.9.2018.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.811.495/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS E MULTA. PERÍODO ANTERIOR À MP 1.523/1996. NÃO INCIDÊNCIA. FAZENDA NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Quanto à alegação de violação do art. 535 do CPC/1973, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar objetivamente os pontos omitidos pelo acórdão combatido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual se atribui à Fazenda Nacional "[...] a legitimidade, no caso, passiva, para a sua defesa em processos como o presente, em que se pleiteia a inexigibilidade de multa e juros de mora incidentes sobre o montante relativo ao recolhimento, em atraso, das contribuições previdenciárias mencionadas no art. 2o da Lei 11.457/07" (REsp 1.325.977/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/9/2012).

3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, para se apurar os valores devidos a título de contribuições à Previdência Social, devem ser considerados os critérios legais existentes no momento da atividade laborativa, e não do requerimento administrativo.

4. Dessa forma, as contribuições previdenciárias não pagas em época própria, para fins de contagem recíproca de tempo de serviço, somente sofrerão acréscimos de juros e multa quando o período a ser indenizado for posterior à Medida Provisória n. 1.523/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.607.544/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

(destaquei)

No mesmo sentido, têm decidido este E. Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Da mesma forma que se atribui à Fazenda Nacional a legitimidade ativa para a cobrança judicial da dívida ativa da União Federal (art. 2o da Lei 11.457/2007), a ela também se atribui a legitimidade, no caso, passiva, para a sua defesa em processos como o presente, em que se discute a base de cálculo e se pleiteia a inexigibilidade de multa e juros de mora incidentes sobre o montante relativo ao recolhimento, em atraso, de contribuições previdenciárias.

2. "Esta Corte firmou o entendimento de que, para se apurar os valores da indenização, devem ser considerados os critérios legais existentes ao momento sobre o qual se refere a contribuição." (RESP - RECURSO ESPECIAL - 978726 2007.01.89066-6, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:24/11/2008 ..DTPB:.)

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a exigência de juros e multa somente tem lugar quando o período a ser indenizado é posterior à edição da Medida Provisória n. 1.523/1996. (AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1413730 2013.02.18509-9, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/12/2013 ..DTPB:.)"

4. PROVIMENTO à apelação do INSS para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, prosseguindo no julgamento de mérito conforme art. 1.013, §3o, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o feito em face da União nos mesmos termos contidos no dispositivo na sentença, exceto quanto à verba honorária, que passa a ser a seguinte: condeno o autor em verba honorária devida ao INSS, fixando a condenação em R$ 1.000,00 (mil Reais) (execução suspensa pela gratuidade de Justiça); e condeno a União em verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).

(AC ApCiv 0008321-58.2016.4.03.6106, 1a Turma, Rel. Des. Fed. WILSON ZAUHY FILHO, Intimação via sistema: 12/03/2021)Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA EM ATRASO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO FEDERAL. INSS. PARTE ILEGÍTIMA. SENTENÇA ANULADA. CORREÇÃO DO VÍCIO. ART. 317, CPC/2015.

- Acórdão reformado para reconhecimento da manutenção do interesse de agir da parte autora. Com a ressalva do entendimento do relator, deverá ser ajuizada em face da União Federal a controvérsia judicial instaurada pelo contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição o período de atividade remunerada alcançada pela decadência, para o que se faz necessária a indenização de que trata o art. 45-A da Lei no 8.212/1991. Por força da Lei no 11.457/2007, cabe à União Federal, judicialmente representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a execução das atividades relativas à arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais. Precedentes.

- Houvesse alguma lide estritamente vinculada à emissão da certidão de tempo de serviço requerida, a legitimidade passiva seria do INSS, mas não em se tratando de elementos concernentes ao cálculo de que trata o art. 45-A, da Lei no 8.212/1991. Constatada a ilegitimidade passiva do INSS, de rigor a anulação da sentença e remessa dos autos ao juízo de origem para que se oportunize ao impetrante a regularização do polo passivo, em vista do art. 317 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à Lei no 12.016/2009.

- Embargos de declaração acolhidos. Sentença anulada de ofício. Remessa oficial prejudicada.

(RemNecCiv 5004332-49.2023.4.03.6126, 2a Turma, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema: 04/06/2025)

(destaquei)

Embora o impetrante formule pedido de emissão de certidão de tempo de contribuição/serviço (CTC), independentemente de indenização, subsidiariamente pede que eventual indenização seja calculada tendo como salário-de-contribuição o valor da época, bem como a exclusão de juros e multa. Assim, resta claro que a legitimidade passiva é da União (Fazenda Nacional). Em outras palavras, houvesse alguma lide restrita à emissão da certidão de tempo de serviço requerida, a legitimidade passiva seria do INSS, mas não em se tratando de elementos concernentes ao cálculo de que trata o art. 45-A, da Lei no 8.212/1991.

Assim, constatada a ilegitimidade passiva do INSS , de rigor a anulação da sentença e remessa dos autos ao juízo de origem para que se oportunize ao impetrante a regularização do polo passivo, em vista do art. 317 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à Lei no 12.016/2009. Nesse sentido é o entendimento do E.STJ (p. ex., AgInt no RMS 57.123/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019) e deste E.TRF (p. ex., 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011953-88.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 18/01/2021, Intimação via sistema DATA: 20/01/2021, e 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004637-24.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 04/09/2019, Intimação via sistema DATA: 09/09/2019).

Diante do exposto, peço vênia para divergir do e. Relator para anular a sentença, reconhecendo, de ofício, a ilegitimidade passiva do INSS, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a regularização do polo passivo da impetração, prejudicadas as apelações e a remessa necessária.

É o voto.

ADITAMENTO DE VOTO

Em vista da retificação do voto feita pelo e.Relator, acompanho sua Excia. integralmente.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDENIZAÇÃO DE PERÍODO PRETÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.I. Caso em exame

Apelações e remessa necessária em mandado de segurança que discute critérios de cálculo de indenização de contribuições previdenciárias relativas a período pretérito, especialmente quanto à incidência de juros, multa e base de cálculo, nos termos do art. 45-A da Lei no 8.212/1991. Sentença apreciou o mérito da controvérsia com o INSS no polo passivo.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute critérios de apuração, exigibilidade e cobrança de contribuições previdenciárias, ainda que vinculadas à emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).III. Razões de decidir

A controvérsia central não se limita à expedição de CTC, mas envolve a definição de critérios de cálculo de contribuições previdenciárias, matéria afeta à arrecadação e cobrança tributária.

Nos termos da Lei no 11.457/2007, a competência para arrecadação, administração e cobrança das contribuições sociais foi atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial da União nessas demandas.

O INSS possui atribuições restritas à concessão e manutenção de benefícios previdenciários, bem como à emissão de certidões, não lhe competindo a definição de critérios de apuração de contribuições ou encargos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a legitimidade passiva em ações que discutem contribuições previdenciárias é da União (Fazenda Nacional), ainda que sob a forma de indenização.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do INSS, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para oportunizar a regularização do polo passivo, nos termos do art. 317 do CPC, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança .IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada, de ofício. Retorno dos autos ao juízo de origem. Prejudicados o exame das apelações e da remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O INSS é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que discutem critérios de apuração, exigibilidade ou cobrança de contribuições previdenciárias. 2. Compete à União, por meio da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responder por demandas dessa natureza. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a anulação da sentença e a regularização do polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/1991, art. 45-A; Lei no 11.457/2007, arts. 2o e 16; CPC, art. 317.

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência consolidada sobre legitimidade da União em matéria de contribuições previdenciárias; TRF-3, ApCiv 0006177-78.2011.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 27.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, anular a sentença, reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do INSS, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a regularização do polo passivo da impetração, prejudicadas as apelações e a remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão